Tribunal: TJPA
Processo: 0102789-90.2015.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0102789-90.2015.8.14.0065

APELANTE: RONIVAN FRANCISCO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

INTERESSADO: MARIA RAMOS RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA - TRIBUNAL DO JÚRI- SENTENÇA CONDENATÓRIA- HOMICÍDIO QUALIFICADO - ART. 121, §2°, IV, DO CÓDIGO PENAL.

2) Pedido de desclassificação para o homicídio simples. Alegação de que a decisão dos jurados é contrária a prova dos autos no que tange a qualificadora atinente ao modo de execução (traição, emboscada, dissimulação ou recurso que dificulte ou impossibilite a defesa do ofendido). Insubsistência.

2.1) N
ão é
qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autorizam a cassação do julgamento. Somente quando a decisão do júri não encontrar
nenhum
apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada. Do que se depreende do acervo probatório colacionado nestes autos, há elementos suficientes que demonstram ter o Conselho de Sentença proferido decisão de acordo com as provas apuradas nos autos, razão pela qual deve ser mantida a qualificadora aplicada com esteio no art. 121, §2º, IV do CP, em atenção ao princípio constitucional da soberania dos veredictos que rege a atuação do Tribunal do Júri.

4) Recurso conhecido e desprovido para manter integralmente a sentença prolatada nos autos, nos termos do voto do relator.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 26 de novembro de 2024 e 03 de dezembro de 2024,
à unanimidade
, em CONHECER do Recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
a fim de manter em sua integralidade a sentença recorrida
, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 05 de dezembro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RONIVAN FRANCISCO DOS SANTOS
, em face de sentença proferida pela Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA, nos autos da ação n°
0102789-90.2015.8.14.0065
, que o condenou como incurso no art. 121, §2°, IV do CP, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida no regime fechado.

Em suas
razões recursais (Num. 11381736 - Pág. 2)
, a defesa argumenta que inexiste guarida nos autos para a aplicabilidade da qualificadora do inciso IV do §2º do art. 121 do CP, posto que não houve traição ou emboscada, mas uma discussão entre a vítima e o apelante, o que não impediu que a vítima exercesse sua defesa.

Afirma que a decisão dos jurados foi equivocada, sendo imperiosa a anulação do julgamento realizado em 29/01/2020, nos termos do art. 593, parágrafo 3º do CPP, na medida em que contrária às provas dos autos, de acordo com o descreve o art. 293, III, “d” do CP.

Requer, subsidiariamente a retificação da quantificação da pena, nos termos do art. 593, III, “c”, §2ª do CP, e consequentemente reanalisado o regime do cumprimento de pena do apelante, de acordo com o art. 593, III, “C”, §1ª do CPP.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público requereu o conhecimento do recurso e, no mérito, desprovimento
(Num. 11381737 - Pág. 2/5).

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento
(Num. 12620608 - Pág. 1/6).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Destaco, inicialmente, que analisando os autos, observou-se que o acusado fora denunciado como incurso no art. 121, §2°, IV do CP, em razão de ter matado a vítima.

Em decisão de Núm. 11381563 - Pág. 8/9, o juízo a quo pronunciou o acusado por incurso no art. 121, §2º, II e IV do Código Penal.

Destaca-se que a análise do recurso está adstrito aos fundamentos de sua interposição, em obediência ao comando da Súmula 713 do STF
[1]
.

Nesse viés, insurge-se o recorrente quanto a capitulação jurídica dada ao fato apurado nos autos, defendendo que a
decisão dos jurados é contrária a prova dos autos no que tange a qualificadora atinente a traição, emboscada, dissimulação ou recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do acusado
, pelo que requer a
desclassificação da condenação para o homicídio simples
.

É sabido que
a Constituição Federal submete os crimes dolosos contra a vida ao Tribunal do Júri e confere soberania ao seu veredicto (art. 5º, XXXVII, alínea "c"). Lado outro, o Código de Processo Penal permite a declaração de nulidade deste veredicto quando manifestamente contrário à prova dos autos, consoante art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

Sendo que, a incidência do art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, para que seja respeitada a soberania do Tribunal do Júri, deve operar-se de forma excepcional, em situações de
incontestável incompatibilidade entre o veredicto e as provas.

Portanto, não é
qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autorizam a cassação do julgamento. Somente quando a decisão do júri não encontrar
nenhum
apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada, o que não é a hipótese dos autos.

Note-se que o Conselho de Sentença entendeu pela condenação do recorrente no crime de homicídio qualificado à traição, emboscada, simulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido (art. 121, §2°, IV do CP).

Com efeito,
a
materialidade delitiva do homicídio
é incontroversa e está comprovada pelo
Auto de Exame Cadavérico
, o qual atesta que a morte da vítima foi causada por ferimentos por projétil de arma de fogo (Num. 20191820 - Pág. 14).

Quanto a
autoria delitiva
, também entendo restar devidamente demonstrada nos autos. Isso porque, o
próprio acusado assume a autoria do crime

( ID 21585671)
, o que é
reiterado pelas testemunhas ouvidas em juízo,
que estavam presentes no momento do crime e que declararam em juízo ser apelante o autor das facadas que conduziu à morte da vítima.

Consta da denúncia
(Num. 11381551 - Pág. 2/3)
que o crime ocorreu no dia 23/09/2015, por volta da 14:30h, quando acusado e vítima estavam na propriedade rural de um amigo em comum. A vítima Carlos havia sentado na cadeira que o acusado estava sentado antes de sair para fazer uma ligação. Ao finalizar o telefonema o acusado retornou e pediu para que a vítima lhe cedesse a cadeira, momento em que Carlos a entregou dizendo ao acusado que tivesse mais educação, pois ambos estavam em casa alheia. O acusado então efetuou disparos da arma de fogo que estava em sua cintura. A vítima tentou correr para se esconder, tendo o acusado disparado mais tiros pela janela, perseguindo, correndo, e continuando os disparos, e em seguida evadiu-se do local. A vítima foi socorrida, porém veio a óbito posteriormente.

Observa-se que a testemunha Luciano Santana Gomes, que estava no local no momento em que ocorrera o crime, declarou perante o Tribunal do Juri
(ID 21585671):

QUE viu Ronivan efetuar um disparo, enquanto os demais apenas ouviu; QUE Carlos não estava armado no momento dos fatos; QUE Ronivan estava sentado em uma cadeira e, após se levantar para atender uma ligação, Carlos se encostou na cadeira; QUE ao retornar, Ronivan ordenou de forma ríspida que Carlos se afastasse; QUE Carlos solicitou a Ronivan que fosse mais educado, momento em que Ronivan desferiu um tapa no rosto de Carlos; QUE Carlos não reagiu à agressão, limitando-se a pedir respeito; QUE Carlos demonstrou-se visivelmente assustado com a reação de Ronivan; QUE ao perceber que Ronivan sacou a arma, Carlos tentou fugir, correndo em direção à casa; QUE Ronivan perseguiu Carlos, efetuando o primeiro disparo pela janela, atingindo-o nas costas; QUE Carlos foi alvejado pelas costas; QUE o declarante observou uma mancha de sangue nas costas de Carlos; QUE Carlos tentou escapar, mas Ronivan continuou a persegui-lo, efetuando mais dois disparos; QUE o declarante não viu o corpo de Carlos após o fato.

A testemunha Maria Ramos Rodrigues, esposa da vítima, afirmou que os disparos efetuados pelo acusado atingiram a vítima nas costas e na cabeça
(ID 21585671).

Importante destacar que por se tratar de quesito obrigatório (art. 483, V do CPP), a existência da qualificadora está ligada à
íntima convicção dos jurados
, sobre a qual este Tribunal não possui gerência acerca da motivação da decisão. A qualificadora do art. 121, §2ª, IV foi devidamente analisada e reconhecida pelo Conselho de Sentença, que decidiu entre as versões apresentadas nos autos, o que inviabiliza a pretensão de exclusão:

Em julgamentos semelhantes, os precedentes deste Tribunal:

APELAÇÃO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ARTIGO 121, § 2º, II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL – PENA DE 23 (VINTE E TRÊS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO – REGIME FECHADO. PLEITEIA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – Impossibilidade. Verifica-se dos autos que não há condenação por essa qualificadora, tendo o Conselho de Sentença, decidido que o ciúme nesse caso qualificou o crime, cometido por meio cruel e com recurso que dificultou a defesa da vítima.
Por outro lado, as qualificadoras foram devidamente analisadas e reconhecidas pelo Conselho de Sentença, pelo que torna inviável a sua exclusão.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA – Procedência em parte. Verifico da dosimetria da pena, que o magistrado valorou como desfavoráveis a culpabilidade, motivo, comportamento da vítima e circunstâncias do crime, no entanto, deve ser readequado o comportamento da vítima, para que seja neutralizada, visto que a Súmula 18 deste Tribunal. Dessa forma, a pena base dever ser redimensionada seguindo a tese do STJ, em que o vetor de majoração é de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente, nesse caso, foram 3, culpabilidade, motivo e circunstância do crime, perfazendo o quantum de 02 (dois) anos para cada uma, já que a pena base para o crime de homicídio qualificado é 12 (doze) anos, perfazendo nessa fase, a pena inicial de 18 (dezoito) anos de reclusão. Deve ser mantido o restante da dosimetria da pena, em que o magistrado na segunda fase aplicou a atenuante da confissão, reduzindo a reprimenda em 03 (três) anos, restando em 15 (quinze) anos de reclusão e ainda, mencionou que a segunda e terceira qualificadoras do crime, devem ser aplicadas como agravantes genéricas (artigo 61, II, c e d, do CP) o que eleva a pena em mais dois anos, resultando nessa fase em 17 (dezessete) anos. Mantem-se ainda, a causa de aumento disposta no artigo 121, § 4º, do CP, majorando a reprimenda em 1/3, em razão da vítima ser sexagenária, elevando-a para 22 (vinte e dois) anos e 08 (oito) meses. O regime de cumprimento de pena é o incialmente fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, a, do CP. Ressalto, que nesse caso a competência para analisar a detração penal, é do Juízo da Vara de Execuções. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, em consonância com a fundamentação exposta no voto da relatora. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0002584-81.2018.8.14.0054, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/11/2023, 2ª Turma de Direito Penal)
– grifamos.

HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS.
PLEITO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS (MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA).
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0001641-86.2018.8.14.0079, Relator: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 20/11/2023, 3ª Turma de Direito Penal)

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, INCISOS II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E DECOTE DA QUALIFICADORA. IMPROCEDENTE. JUÍZO POSITIVO DE CONSTATAÇÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO PARA A DECISÃO CONDENATÓRIA EXARADA PELOS JURADOS INTEGRANTES DO CONSELHO DE SENTENÇA, SENDO IMPOSSÍVEL A CASSAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JURI - ART. 5º, XXXVIII, ALÍNEA “B”, DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988, CUJO SISTEMA DE VALORAÇÃO DE PROVAS É BASEADO NA
ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS, SENDO DESNECESSÁRIA A MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES TOMADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. OPÇÃO DO JÚRI POPULAR POR UMA DAS VERSÕES QUE LHES FORAM APRESENTADAS, TENDO ESTE SOBERANAMENTE, APÓS DEBATE EM PLENÁRIO, RECONHECIDO A OCORRÊNCIA DO CRIME BEM COMO SUA AUTORIA. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DECOTE DA QUALIFICADORA UMA VEZ QUE ESTA FOI DEVIDAMENTE RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA DO TRIBUNAL DO JÚRI, SÓ PODENDO SER EXCLUÍDA EM CASO DE NOVO JULGAMENTO PELOS JURADOS, NOS TERMOS DO ART. 593, III, D, DO CPP,
O QUE NÃO CABE AO CASO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. NÃO PROVIMENTO. AS TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONSIDERADAS COMO NEGATIVAS PELO MAGISTRADO SINGULAR APRESENTAM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE, TENDO O MAGISTRADO DISCORRIDO, COM BASE NO CASO CONCRETO, SUAS RAZÕES PARA NEGATIVAÇÃO DOS RESPECTIVOS VETORES. PENA DO APELANTE COMINADA EM PATAMAR PROPORCIONAL, NÃO HAVENDO QUALQUER REPARO A SER FEITO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0004389-48.2020.8.14.0006, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Turma de Direito Penal) –
grifamos.

Do que se depreende do acervo probatório colacionado nestes autos, há elementos suficientes que demonstram ter o Conselho de Sentença proferido decisão de acordo com as provas apuradas nos autos, razão pela qual deve ser mantida a qualificadora aplicada com esteio no art. 121, §2º, IV do CP, em atenção ao princípio constitucional da soberania dos veredictos que rege a atuação do Tribunal do Júri.

Deixo de promover a reanálise oficiosa da dosimetria da pena, em razão de ter sido imposta ao apelante a pena mínima prevista para o tipo penal do art. 121, §2ª, IV, a de 12 (doze) anos de reclusão, com a fixação do regime inicial de pena o fechado, conforme art. 33, §2º, alínea “a” do Código Penal.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão do
sursis
, uma vez que não estão preenchidos os requisitos do artigo 44 e artigo 77, ambos do CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO, porém, NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal para manter em sua integralidade a sentença condenatória lançada aos autos, consoante fundamentação acima.

É como
voto
.

Belém/PA,05 de dezembro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]
Súmula 713 do STF: O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Tribunal do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição.

Belém, 04/12/2024